Tribunal: TJDFT
Processo: 0730630-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730630-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ROSA MARIA SCHENARDIE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PARA REEMBOLSO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 422 do Código Civil dispõe que os contratantes devem pautar sua conduta no princípio da boa-fé. Essa deve dirigir todas as ações e fases do contrato. Identificado o erro de cálculo na concessão do benefício, a entidade de previdência poderia fazer a revisão, sob pena de promover o enriquecimento sem causa e o desequilíbrio atuarial e financeiro do fundo. No entanto, o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa é imprescindível. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pela irrepetibilidade dos valores recebidos a título de benefício de aposentadoria complementar, o que inviabiliza a restituição de quantia paga a maior em razão de equívoco imputável única e exclusivamente à entidade de previdência privada. Nessa situação, privilegia-se a boa-fé do beneficiário. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18, 19 e 21, todos da Lei Complementar no 109/2001, 6o da Lei Complementar no 108/2001, 884 do Código Civil, 195, § 5o, e 202, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando a necessidade da fonte de custeio e a composição da reserva matemática. Afirma que, em se tratando de previdência privada, a recorrida deve receber o benefício decorrente e proporcional à sua contribuição, de modo que, tendo recebido valores superiores ao devido, deve devolvê-los. Destaca a necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco merece trânsito o recurso com fulcro nos artigos 18, 19 e 21, todos da LC no 109/2001, 6o da LC no 108/2001 e 884 do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Há impossibilidade de devolução dos valores recebidos indevidamente, de boa-fé, pelo beneficiário de previdência complementar, ante o seu caráter alimentar. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.241.020/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Ademais, a eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 195, § 5o, e 202, caput, ambos da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021